Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711013-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DUMONT DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Antonio Dumont de Aguiar em desfavor do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 230049557, proferida nos autos do processo de conhecimento no 0726723-24.2025.8.07.0016, pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (plantão judicial). No recurso em análise, o agravante pugna pela internação em leito de UTI de hospital público ou privado (conveniado ou não), segundo suas necessidades médicas atuais, no prazo máximo de 6 horas, ou seja, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CERIH. Sobreveio a decisão de ID 70055545, na qual o douto Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em plantão judicial, indeferiu a antecipação da tutela recursal. A Defensoria Pública acostou petição avulsa (ID 70088425), informando que, poucos minutos antes da prolação da referida decisão, a parte agravante veio a falecer, o que ocorreu às 17h55, bem como anexou a certidão de óbito (ID 70088429). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante do falecimento do recorrente, consoante certidão de óbito (ID 70088429), a pretensão recursal, consubstanciada na busca por leito de UTI para tratamento de saúde, perdeu completamente sua utilidade, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, é cabível o reconhecimento da perda do objeto quando, por fato superveniente, tornar-se impossível ou inútil o provimento jurisdicional pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator